Tribunal: TJBA
Processo: 0028880-82.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028880-82.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, MARIA LUCIA LINS CONCEICAO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISS SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. CONTAS COSIF. DL 406/1968. LC 116/2003. NATUREZA FINANCEIRA. FATO GERADOR DO TRIBUTO. NÃO INCIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA 1076. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que anulou execução fiscal de ISS sobre serviços bancários, reconhecendo a decadência parcial e a não incidência do tributo sobre receitas financeiras. O recorrente alega preliminarmente violação à dialeticidade e, no mérito, defende a inocorrência da decadência, a tributabilidade das contas baseada na lista de serviços e questiona a fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir o termo inicial do prazo decadencial em caso de pagamento antecipado (art. 150, § 4º, ou art. 173, I, do CTN); (iii) saber se incide ISS sobre receitas registradas em contas COSIF do grupo 7.1.1 (rendas de empréstimos e financiamentos), considerando a taxatividade da lista de serviços; e (iv) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou pelos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC em causas de valor elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação à dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

4. No lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4º, do CTN). Aplicação do Tema 163 do STJ. Decadência das competências anteriores a cinco anos da notificação do auto de infração confirmada.

5. Embora a lista de serviços anexa ao DL nº 406/1968 (e LC nº 116/2003) admita interpretação extensiva para serviços congêneres (Súmula 424/STJ), tal exegese não permite transformar operações financeiras em prestação de serviços. A prova pericial demonstrou que as contas COSIF autuadas (grupo 7.1.1) referem-se a receitas próprias da instituição (juros, spreads), sem prestação de serviço a terceiros, afastando a incidência do ISS.

6. A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) é subsidiária e restrita a causas de valor inestimável ou irrisório. Em causas de valor elevado, deve-se observar os percentuais e o escalonamento previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários em grau recursal. Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial do lançamento por homologação, havendo pagamento, ainda que parcial, antecipado, conta-se da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4º, do CTN). 2. Não incide ISS sobre receitas financeiras de instituições bancárias (COSIF 7.1.1) que não configurem prestação de serviço a terceiros, sendo vedada a interpretação extensiva que desnature o fato gerador. 3. A fixação de honorários por equidade é vedada quando o valor da causa for elevado, devendo-se observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0028880-82.2003.8.05.0001, figurando, como Apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como Apelado, ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça